Tribunal: TJDFT
Processo: 0714890-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714890-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CLAUDINEI CORDEIRO DA ROCHA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF que, nos autos de busca e apreensão, determinou a emenda à petição inicial, a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio de notificação extrajudicial, tendo em conta que o documento correspondente retornou com resultado negativo. Em suas razões, a parte agravante afirma que a decisão agravada deve ser reformada, pois não contemplou a estrita legalidade, não seguindo o que determina a legislação que rege a demanda. Argumenta, no ponto, que cumpriu referido requisito para a concessão da tutela vindicada na origem, porquanto expediu a notificação extrajudicial ao endereço consignado no contrato (ID 35195021, p. 5). Nesse sentido, sustenta que, ao contrário do determinado na decisão agravada, não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão, já que comprovou a realização da notificação extrajudicial, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Diz que referido artigo é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que, sem seu entendimento, foi perfeitamente realizado no presente caso. Consigna que, pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e, por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento (p. 7). Sem embargo, aduz que a impossibilidade da entrega da notificação, em decorrência de ter sido registrado “endereço insuficiente” no AR, que foi apresentado no corpo do recurso (p.6), não deve penalizar o agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do art. art. 320, do Código de Processo civil, e, após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei n. 911/69. Preparo regular. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Antes de realizar a análise do pedido liminar formulado nesta sede, determinei a intimação do agravante para que, diante da urgência ventilada no recurso, promovesse a imediata apresentação da Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a inicial deflagrada na instância primeva, tendo em conta que fora imposto sigilo naquele feito, obstando o acesso deste magistrado, consoante registrado no ID 4203974. Em consulta aos atos de comunicação eletrônicos deste agravo, verifico que o despacho emanado deste julgador fora devidamente disponibilizado. Ademais, observo que a parte agravante deixou transcorrer o prazo que lhe fora ofertado por este juízo, após comunicação de falta de acesso por sigilo imposto na primeira instância, contrariando o princípio da cooperação, de maneira a denotar, ainda, ante a inércia constatada na espécie, a própria falta de urgência quanto ao provimento vindicado. Sem o ato negocial entabulado entre as partes, não há possibilidade de se verificar se, de fato, sequer a notificação fora enviada ao endereço indicado pelo agravado, fenecendo, assim, razão para se conjecturar o cumprimento do disposto no art. 3o do Decreto Lei n. 911/69. Não vislumbro, por conseguinte, a probabilidade do direito para a concessão da liminar vindicada nesta ocasião. Para além disso, anoto, ainda, que a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conquanto seja prescindível a assinatura do devedor quando da notificação, entendo, nesta análise perfunctória, não se tratar de mudança de endereço da contraparte, sem prévia cientificação à parte credora, o que violaria o princípio da boa-fé objetiva. Trata-se, de acordo com a narrativa do agravante, de hipótese de não entrega da correspondência, não se podendo presumir a resistência da parte devedora ou que sua conduta contrarie a boa-fé. Independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e o não pagamento (mora ex re) é necessário que haja sua comprovação, sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. A propósito, destaco que, em recente oportunidade em que a parte agravante (BANCO ITAUCARD S.A. – autos do proc. n.. 0704953-11.2021.8.07.0017) sustentou a mesma tese aqui ventilada acerca da efetividade do AR com “endereço insuficiente”, o colegiado da 7a Turma entendeu de forma contrária à pretensão posta nesta ocasião, a arrefecer, mais uma vez, a probabilidade do direito, in litteris: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. TÍTULO. PROTESTO. AUSÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, C/C ART. 330 e 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. Ausentes os requisitos legais, indefere-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 2. O devedor é constituído em mora pelo simples inadimplemento de parcela relativa à alienação fiduciária. Contudo, se faz necessária a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, ainda que recebida por terceiro, ou por protesto de título, englobando as parcelas vencidas, representando o total da dívida vindicada. 3. Não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, haja vista que essa não foi recebida pelo réu, tampouco por terceiro, tendo sido anotada a informação "Endereço Insuficiente" pelos Correios. (...). 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1418907, 07049531120218070017, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, seja pela falta de documento apto a demonstrar o endereço fornecido pela parte agravada (Cédula de Crédito Bancário), seja pela falibilidade da própria fundamentação analisada nesta sede, entendo que não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando, na oportunidade, os documentos amealhados para subsidiar a petição inicial apresentada naquela instância embrionária, tendo em conta o sigilo imposto naqueles autos ( vide despacho de ID 35219216), de maneira a impossibilitar o acesso deste julgador, mesmo após ordem daquele magistrado para suspensão do sigilo no decisório de ID 122462555, conforme atesta cópia da inicial anexa. Após, intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2022 16:18:09. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador